Tribunal: STF
Processo: HC 192058
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 127.689. 
    Narram os impetrantes que (i) o paciente foi alvo de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilo fiscal e bancário por ordem do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, resultante dos fatos inicialmente apurados na PET 6.694; (ii) em 13.12.2019, o Juízo processante recebeu a denúncia ofertada em face do paciente; (iii) após, houve o implemento de medida cautelar de bloqueio de bens; (iv) sobreveio julgamento realizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 26.8.2020, no sentido de afastar a prevenção do Juízo de Curitiba para processar a aludida ação penal, eis que os fatos revelados não seriam conexos à operação de repercussão nacional, conforme outrora reconhecera a Suprema Corte, no julgamento da já citada PET 6.694, com a manutenção da higidez de todos os atos praticados até então, por se trata de competência territorial, de caráter relativo. 
    Contrapõem-se, nesse contexto, aos atos praticados pela magistrada de origem, eis que conformados por normativo dito inconstitucional, previsto na Portaria 489/2019 da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, por afronta à garantia do juiz natural e usurpação da competência legislativa privativa da União (art. 5º, LIII, e 22, I, da Constituição Federal).
    Ao lado desse aspecto, ressaltam que a atuação jurisdicional teve como fundamento os episódios constantes da PET 6.694, na qual o Supremo Tribunal Federal já houvera afastado a competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba pelo critério de prevenção, em “subversão da ordem de hierarquia inerente à estrutura do Poder Judiciário”. 
    Aduzem que a incompetência do Juízo resulta na nulidade das medidas cautelares deferidas contra o paciente e suas empresas, alcançando, ainda, os demais atos decisórios praticados no procedimento criminal, nos termos dos arts. 564, I, e 567 do Código de Processo Penal. 
    Invocando a necessidade de se obstar a continuidade da prática de medidas cautelares judiciais maculadas pela nulidade, eis que a Corte Regional “deixou de decretar a nulidade dos atos impugnados na presente via, mantendo-os hígidos, sob o fundamento de que a declinação de competência não acarreta, de per si, a nulidade de todos os praticados”, requerem a concessão de medida liminar para que (e.Doc. 1, fl. 32): 
    “a) seja determinado ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba que se abstenha imediatamente da prática de qualquer ato nos autos da ação penal deflagrada em primeira instância contra o ora paciente (processo nº. 5077792- 78.2019.4.04.7000), bem como das medidas cautelares que lhes são correlatas; 
    b) sejam imediatamente suspensos os efeitos da medida cautelar de bloqueio de bens imposta em prejuízo do ora paciente no último dia 6 de maio (cf. peça 27, processo nº. 5019441-78.2020.4.04.7000)”. 
    Foram prestadas informações pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 43).
    A defesa constituída apresenta manifestação (e.Doc. 51). 
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 
    Conforme posicionamento assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção; e, mesmo nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente. Nesse sentido: HC 123.465, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2015; RHC n. 127.757, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.6.2015.
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações à Seção Judiciária do Estado de São Paulo acerca do atual estágio da Ação Penal nº 5077792-78.2019.4.04.7000, redirecionada àquele Juízo por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento do HC 5024869-89.2020.4.04.0000/PR, ocorrido em 26.8.2020. 
    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente